Tribunal: TJSP
Processo: 2195469-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022, do CPC – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Propósitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195469-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CREDILAND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
RODOLFO ALBERTO ROCHA e SANDRA SALAMEH ISPER ROCHA, são
embargados
LUSH
LIMITED,
LEO
SHEHTMAN,
SWIL
BRASIL
PARTICIPACOES LTDA e LIWS INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195469-86.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 33016 dact-386
2
Voto no 33016/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 2195469-86.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: CREDILAND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA E OUTROS
Embargados: LEO SHEHTMAN, SWIL BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA,
LIWS INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA e LUSH LIMITED
Comarca: São Paulo Foro Central 11a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Instância: Luiz Fernando Pinto Arcuri
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022,
do CPC Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado Propósitos
infringentes Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra a decisão de fls. 321/324 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso.
Inconformados buscam os embargantes a
modificação do julgado.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195469-86.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 33016 dact-386
3
ou contradições, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.
Na realidade, discordam os embargantes da
solução dada, buscando a alteração do julgamento, o que é defeso pela via
recursal eleita.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Reitero
que,
sendo
manifestamente
protelatória a apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a
multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator